Tribunal: TJDFT
Processo: 0736047-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736047-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLENDA FERREIRA DE BARROS AGRAVADO: FRANCISCA SIMOES PERES, RAQUEL PERES LEAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glenda Ferreira de Barros contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 106737244 do processo n. 0736047-28.2021.8.07.0000) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante contra Raquel Peres Leal e Francisca Simões Peres, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas rés e homologou os cálculos da contadoria, fixando o valor do débito em R$4.846,49 (quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 107464833), o Juízo de origem os rejeitou (ID 107767140). Em suas razões recursais (ID 30606393), relata a agravante que “a presente ação versa sobre o pagamento de dívidas decorrente da cobrança de aluguel e outros encargos contratuais fixados em sentença de 1o grau”. Argumenta que os cálculos realizados pela contadoria e homologados pelo Juízo “encontram-se equivocados, pois não seguiram os lançamentos devidos pela parte executada, bem como firmadas em sentença”, com decote de “diversos valores que são plenamente devidos e previstos em contrato”. Sustenta que não foram incluídos no débito a multa contratual pelo inadimplemento dos aluguéis e os honorários de sucumbência fixados em sentença e em decorrência do cumprimento de sentença. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento recorrido, para deferir o retorno dos autos à contadoria, com inclusão nos cálculos de todos os encargos e assessórios determinados em sentença, bem como dos respectivos honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 30606396). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, limitando-se à efetivação do comando do título judicial. No caso, a sentença, que ora se busca a satisfação, julgou “procedentes os pedidos, em parte, para declarar rescindido o contrato de locação e condenar as requeridas ao pagamento dos alugueres e acessórios inadimplidos a contar de 10 de novembro de 2019, até a data da efetiva desocupação do imóvel locado, com exceção dos honorários contratuais” (ID 86428142). Numa análise sumária, não se verifica comando no decisum de condenação ao pagamento de multa contratual, mas apenas do valor dos aluguéis e do IPTU, sendo que a questão ora suscitada demanda maior aprofundamento, inclusive com contraditório. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pelo contrário, a suspensão da execução neste momento é, inclusive, desvantajosa para a credora, pois a continuidade do cumprimento de sentença possibilitará diligências para a satisfação do crédito que já foi reconhecido. Ainda, os honorários advocatícios, sendo o caso, podem ser fixados ao final do julgamento desde recurso, dispensando medida liminar de suspensão do feito, ante a ausência de risco de dano para a parte credora. Tais fatos, portanto, indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.